Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722731-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0702136-68.2021.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao valor do precatório apresentado pelo ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “Por ocasião da manifestação colacionada ao Id 234778320, o DETRAN/DF argumenta que deve ser retificado o Precatório o expedido no Id 233624498. A pretensão, contudo, não se sustenta, uma vez que a matéria em apreço se encontra preclusa. Com efeito, o Precatório foi expedido, por intermédio dos cálculos apresentados no Id 227742490, sobre os quais o executado teve oportunizado prazo para manifestação e optou por permanecer silente. Ademais o cálculo apresentado pela Contadoria foi apenas a atualização dos cálculos apresentados pelo próprio Executado, cãlculos estes homologados em decisão de 209030618, que acolheu a impugnação por si apresentada. Sob essa asserção, INDEFIRO o requerimento formulado no Id 234778320. Retornem os autos ao arquivo provisório para que se aguarde o pagamento do Precatório.” Inconformado, o demandado recorre. Nas razões recursais, sustenta o agravante que “a decisão agravada rejeitou, de forma genérica e sem qualquer fundamentação técnica, a impugnação apresentada quanto ao valor do precatório, deixando de considerar os argumentos e documentos que demonstravam divergência significativa entre o valor efetivamente devido e o montante constante do ofício requisitório.” Ainda, afirma “o juízo a quo ignorou por completo os elementos constantes dos autos que apontam erro material na quantificação do valor requisitado, o que compromete a legalidade do procedimento e enseja a atuação do juízo para correção da quantia antes do pagamento do crédito.” O fundamento jurídico utilizado pelo recorrente é a violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao princípio da legalidade, ao argumentar que a decisão recorrida deixou de enfrentar adequadamente os elementos da impugnação, comprometendo a lisura do pagamento do precatório. Requer, ao final, provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a procedência da impugnação ao valor do precatório. Isento do recolhimento de preparo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator